Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIDADE. NULIDADE. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual de nove linhas telefônicas, bem como a nulidade da cobrança da multa rescisória, exceto em relação a uma das linhas. A parte apelante, prestadora de serviços de telefonia, defende a validade da renovação automática do prazo de fidelização e a consequente exigibilidade da multa rescisória.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da aplicação da Teoria Finalista Mitigada; e (ii) estabelecer se a renovação automática do prazo de fidelização contratual autoriza a cobrança de multa rescisória.
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas contratantes de serviços depende da comprovação de sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, a contratante, embora pessoa jurídica, encontra-se em situação de vulnerabilidade jurídica, pois os serviços de telefonia contratados são essenciais à sua atividade, sendo prestados sob a total dependência da fornecedora, o que justifica a incidência das normas consumeristas.
5. A Resolução n. 632/2014 da ANATEL estabelece que, em se tratando de contratante pessoa jurídica, como é o caso dos autos, o prazo de permanência é de livre negociação, devendo ser garantida a possibilidade de permanecer por no máximo 12 meses (art. 59, § 1o).
6. A renovação automática do prazo de fidelização, sem a formalização de novo contrato específico, contraria a regulamentação da ANATEL e o princípio da boa-fé contratual, previsto no art. 422 do Código Civil.
7. A imposição de multa rescisória baseada em prazo de fidelização renovado automaticamente configura prática abusiva, uma vez que restringe indevidamente a liberdade contratual do consumidor e desconsidera a exigência de informação clara sobre a renovação.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.